Tribunal: TJPA
Processo: 0018373-15.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018373-15.2005.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO LOURIVAL DO NASCIMENTO, IDALCY MACHADO DO NASCIMENTO, JOSIANE MACHADO DO NASCIMENTO

APELADO: FRANCISCA IVANNEYD DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA POR ARROLAMENTO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DAS APELANTES SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES
– IMPUGNAÇÃO DE
TERMO DE RENÚNCIA DE HERANÇA – HERDEIRO FALECIDO NO CURSO DA DEMANDA –
LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO COM REPRESENTAÇÃO PELO INVENTARIANTE, OU, NA AUSÊNCIA, PELO CONJUNTO DOS HERDEIROS – ART. 75, VII DO CPC – VIÚVA E FILHA QUE
ISOLADAMENTE NÃO POSSUI LEGITIMIDADE PROCESSUAL – EXISTÊNCIAS DE OUTROS HERDEIROS – ILEGITIMIDADE EVIDENCIADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Preliminar de Ilegitimidade das Apelantes

1 – Em contrarrazões, os apelados suscitam a inadmissibilidade do recurso de apelação em razão da ilegitimidade processual das apelantes, visto que a legitimidade na hipótese, seria do espólio do herdeiro falecido.

2 – Hipótese em que as apelantes,
viúva e filha, respectivamente, do herdeiro
de cujus
José Francisco do Nascimento, impugnam a sentença de origem que homologou o plano de partilha amigável apresentado na ação de inventário, sob a alegação de irregularidade do termo de renúncia de herança em favor da herdeira apelada Francisca Ivanneyd do Nascimento.

3 – E
m se tratando de
espólio
, a legitimidade ativa ou passiva para a representação
de tal ente despersonalizado está restrita ao inventariante, ou, se não aberto o
inventário
, ao conjunto dos herdeiros, consoante o disposto no art.
75
, inciso
VII
do
CPC
.

4 –
Na hipótese dos autos, inexiste informação acerca da eventual formação do espólio do herdeiro falecido, Sr.
José Francisco do Nascimento, tampouco, se evidencia a presença de todos os herdeiros desse na presente demanda, visto a existência de outros filhos indicados na respectiva Certidão de Óbito (ID. 9628227 – p. 07).

5 –
Assim, diante do contexto exposto, não há como se admitir o prosseguimento do feito, por ser evidencia a ausência de legitimidade processual das apelantes, impondo-se a inadmissão do presente Recurso de Apelação.

6 – Recurso de Apelação
Não Conhecido
, porquanto inadmissível, acolhendo-se
a preliminar de ilegitimidade processual das apelantes suscitada em contrarrazões.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 23 de agosto de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
do Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0018373-15.2005.8.14.0301

APELANTE:

IDALCY MACHADO DO NASCIMENTO

APELANTE:
JOSIANE MACHADO DO NASCIMENTO

INTERESSADO
:
ESPÓLIO DE JOSÉ
FRANCISCO DO NASCIMENTO

APELADO
:
ESPÓLIO DE

RAIMUNDO LOURIVAL DO NASCIMENTO

APELADA:
FRANCISCA IVANNEYD DO NASCIMENTO

COMARCA DE ORIGEM:

BELÉM
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
IDALCY MACHADO DO NASCIMENTO

e

JOSIANE MACHADO DO NASCIMENTO
em face de
ESPÓLIO DE

RAIMUNDO LOURIVAL DO NASCIMENTO

e

FRANCISCA IVANNEYD DO NASCIMENTO
,

inconformadas com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial
de Belém
/PA, que, nos autos de
AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA POR ARROLAMENTO
, homologou a partilha amigável de bens.

A ação mencionada alhures (ID.
9628219)
foi ajuizada objetivando a partilha dos bens de
Raimundo Lourival do Nascimento, falecido em 19/07/2005, sendo indicados os herdeiros legítimos e os bens a serem objeto de partilha.

Pleitearam assim, pelo acolhimento do processo de inventário por arrolamento; a nomeação de inventariante e, por fim, a homologação da partilha.

Em decisão de ID. 9628220, foi nomeada inventariante a Sra. Francisca Ivanneyd do Nascimento, filha do
de cujus
.

No ID. 9628221, foi firmado o Termo de Compromisso de Inventariante.

Nas primeiras declarações (ID. 96282210) foi apresentado plano amigável de partilha.

O feito seguiu seu tramite até a prolação da sentença (ID.
9628226
), que homologou o plano de partilha amigável, adjudicando o imóvel indicado na exordial em favor da herdeira/inventariante
Francisca Ivanneyd do Nascimento, extinguindo o feito na forma do art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do CPC.

Inconformadas, as partes interessadas
IDALCY MACHADO DO NASCIMENTO e JOSIANE MACHADO DO NASCIMENTO
interpuseram Recurso de Apelação (ID.
9628227).

Alegam as recorrentes, viúva e filha, respectivamente, do herdeiro José Francisco do Nascimento, falecido após o ajuizamento da ação de origem, que o termo de renúncia de herança em favor da apelada Francisca Ivanneyd do Nascimento, não preencheria as exigências legais.

Afirmam que a sentença recorrida seria nula, visto que teria homologado o plano de partilha sem observar os requisitos legais do termo de renúncia, em especial do art. 1.806 do Código Civil, uma vez que falecido o herdeiro, seria necessário a regulação da sucessão processual do referido
de cujus
.

Aduzem que com a morte do herdeiro José Francisco do Nascimento, cessariam, de pleno direito, os poderes outorgados através da procuração assinada em favor do causídico que o representava, que já poderia mais atuar em seu nome.

Pleiteiam assim, pelo provimento do recurso para seja desconstituída a sentença de origem, para que reaberta a fase instrutoria sejam chamados a lide os sucessores do herdeiro falecido José Francisco do Nascimento, dando regular prosseguimento a demanda.

Em contrarrazões (ID. 9628227), os apelados arguem, em suma, a ilegitimidade das apelantes; a ausência de interesse processual e, no mérito, a validade do termo de renúncia de herança e do processo de inventário, pugnando assim, pelo desprovimento do recurso de apelação com a manutenção integral da sentença de piso e, pela condenação das apelantes por litigância de má-fé.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público ou de incapaz na demanda a ensejar a sua intervenção (ID.
10141229
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada anteriormente já na vigência do NCPC.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, analiso as questões preliminares suscitadas pelos apelados em contrarrazões.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DAS APELANTES

Em sede contrarrazões, os apelados suscitam a inadmissibilidade do recurso de apelação em razão da ilegitimidade processual das apelantes, visto que a legitimidade na hipótese, seria do espólio do herdeiro falecido.

Analisando os autos, verifica-se que as apelantes,
viúva e filha, respectivamente, do herdeiro
de cujus
José Francisco do Nascimento, impugnando a sentença de origem que homologou o plano de partilha amigável apresentado na ação de inventário, sob a alegação de irregularidade do termo de renúncia de herança em favor da herdeira apelada Francisca Ivanneyd do Nascimento.

Com efeito, e
m se tratando de
espólio
, a legitimidade ativa ou passiva para a representação de tal ente despersonalizado está restrita ao inventariante, ou, se não aberto o
inventário
, ao conjunto dos herdeiros, consoante o disposto no art.
75
, inciso
VII
do
CPC
.

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

[...]

VII - o espólio, pelo inventariante;

Acerca da legitimidade processual, preleciona o eminente processualista
José Manoel de Arruda Alvim:

"A
legitimatio ad causam
é a atribuição, pela lei ou pelo sistema, do direito de ação ao autor, possível titular ativo de uma dada relação ou situação jurídica, bem como a sujeição do réu aos efeitos jurídicos- processuais e materiais da sentença. Normalmente, a legitimação para a causa é do possível titular do direito material"

(
In Manual de Direito Processual Civil
. 2ª ed. p. 245).

In casu
, r
episasse, é estreme de dúvidas que a legitimação processual para pleitear qualquer direito referente ao eventual patrimonial do
falecido
é do seu
espólio
, por meio do inventariante (art.
75
,
VII
, do
CPC/2015
), ou, se não aberto ou findo o
inventário
, pela sucessão, através de todos os herdeiros.

Assim, a legitimidade processual para pugnar pela pretensão formulada no presente recurso apelatório, é do
espólio
ou de todos os herdeiros do
de cujus
.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL COM DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO CONTRATUAL - CONTRATANTE FALECIDO -
LEGITIMIDADE ATIVA - ESPÓLIO - REPRESENTANTE LEGAL - INVENTÁRIO ENCERRADO - HERDEIROS - PARTE AUTORA REPRESENTADA PELA VIÚVA-MEEIRA - EXTINÇÃO DO PROCESSO
.
- Falecida a parte, a legitimação processual para representar ativa ou passivamente em Juízo é do espólio, por meio de seu inventariante (art. 12, V, do CPC/73 e art. 75, VI, do CPC/2015) ou, caso não aberto o inventário no prazo legal, pela sucessão formada por todos os seus herdeiros - Portanto, a viúva-meeira isoladamente não possui legitimidade para propor a presente ação
- Acolher a preliminar de ilegitimidade ativa, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC.

(TJ-MG - AC: 10607150032615001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/09/2019, Data de Publicação: 20/09/2019). (Grifei).

EMENTA: AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – LOCADOR
FALECIDO
-
AÇÃO AJUIZADA EM NOME PRÓPRIO POR UM DOS HERDEIROS - AUSÊNCIA DE PROVA DA ADJUDICAÇÃO DO BEM -
ILEGITIMIDADE
ATIVA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO
.

1
.
Falecido
o locador, a legitimidade para ajuizar a ação de despejo por falta de pagamento passa a pertencer ao
espólio
, representando pelo inventariante, ou ao
herdeiro
que já tenha adjudicado para si o bem locado.

2. Se a ação de despejo por falta de pagamento é proposta, em nome próprio, pelo filho do
falecido
locador, sem que haja sequer a alegação de adjudicação, imperioso o acolhimento da preliminar de
ilegitimidade
ativa, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo
485
,
I
, do
CPC
.

(TJMG -
Apelação Cível 1.0261.18.003594-9/001
, Relator (a): Des.(a) Juliana Campos Horta, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/04/2019, publicação da sumula em 03/05/2019).
(Grifei).

Na hipótese dos autos, inexiste informação acerca da eventual formação do espólio do herdeiro falecido, Sr.
José Francisco do Nascimento, tampouco, se evidencia a presença de todos os herdeiros desse na presente demanda, visto a existência de outros filhos indicados na respectiva Certidão de Óbito (ID. 9628227 – p. 07).

Assim, diante do contexto exposto, não há como se admitir o prosseguimento do feito, por ser evidencia a ausência de legitimidade processual das apelantes, impondo-se a inadmissão do presente Recurso de Apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade processual das apelantes suscitada em contrarrazões,
NÃO CONHECENDO
do Recurso de Apelação, porquanto
INADMISSÍVEL
.

É como voto.

Belém/PA, 23 de agosto de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 31/08/2022